Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715497-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON SOUZA DA COSTA EMBARGADO: AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O patrono da parte ré/embargante peticionou ao Presidente deste Tribunal de Justiça declarando ter interesse em interpor recurso às instâncias superiores e requerendo a suspensão do processo por motivo de força maior, nos termos do art. 221 c/c 313, IV, ambos do CPC. Relata que, em razão de intervenção cirúrgica de grande extensão, realizada em 6/1/2025, a equipe médica determinou seu total afastamento de qualquer atividade laboral pelo período de 30 dias, o que o impede de exercer a defesa dos interesses de seu cliente no período. Pelo exposto, DETERMINO à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível que encaminhe os autos à d. Presidência deste e. Tribunal de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora